Tribunal: TJMT
Processo: 1004248-38.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004248-38.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TALISSA NUNES DE SOUZA - CPF: 031.939.391-70 (ADVOGADO), ELIANI GONDIM DE ALENCAR PADILHA - CPF: 162.041.661-15 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (AGRAVADO), MARIANA DA ALDEIA LIMA - CPF: 067.996.134-82 (ADVOGADO), EUVALDO LEAL DE MELO NETO - CPF: 038.135.285-45 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE RENDA EXCLUSIVAMENTE PREVIDENCIÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por ELIANI GONDIM DE ALENCAR PADILHA contra decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais, indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita. A agravante sustenta que é aposentada, pessoa idosa, com rendimentos exclusivamente previdenciários e despesas mensais que comprometem sua renda, o que a impossibilita de arcar com as custas processuais sem prejuízo ao próprio sustento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a agravante faz jus à concessão do benefício da justiça gratuita com base na presunção relativa de hipossuficiência e na documentação apresentada nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil prevê que se presume verdadeira a alegação de insuficiência econômica feita por pessoa natural, salvo se existirem elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade.

O magistrado pode exigir comprovação da condição de hipossuficiência caso
existam
indícios concretos que afastem essa presunção, devendo, nesse caso, oportunizar ao interessado a apresentação de provas.

No caso concreto, a agravante comprovou sua hipossuficiência mediante contracheques que demonstram que seus rendimentos são provenientes
exclusivamente de benefício previdenciário, de natureza alimentar, além de possuir despesas mensais que comprometem consideravelmente sua renda.

Assim, demonstrada a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo ao próprio sustento, é devida a concessão da gratuidade judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, prevista no artigo 99, § 3º, do CPC, somente pode ser afastada mediante elementos concretos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade judicial. 2. Demonstrado que os rendimentos do requerente são exclusivamente previdenciários, de natureza alimentar, e que suas despesas comprometem significativamente sua renda, é cabível a concessão do benefício da justiça gratuita.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 98 e 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
257.029/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 05/02/2013,
DJe
15/02/2013.

R E L A T Ó R I O

Agravante:
ELIANI GONDIM DE ALENCAR PADILHA

Agravado:
BANCO DO BRASIL SA

I)
RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ELIANI GONDIM DE ALENCAR PADILHA
, com o fito de
reformar
a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e morais de nº 1080193-39.2024.8.11.0041, manejada em face de
BANCO DO BRASIL S.A.,
indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita.

Para tanto
, a agravante sustenta
,

em síntese, que é aposentada e pessoa idosa, recebendo mensalmente rendimentos provenientes de benefício previdenciário, de natureza essencialmente alimentar.

Alega que possui diversas despesas mensais, comprometendo grande parte de seus rendimentos, não possuindo condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento.

O pedido liminar de
efeito suspensivo foi deferido
no
i
d.
268896757
.

Contraminuta
pelo desprovimento
(Id.
272257388
).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2º e 3º
,
dispõe que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse.

A propósito:

“
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência,
prelecionam
Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“
O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”. (Comentários ao
Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

No caso dos autos, a agravante

comprovou sua alegada hipossuficiência por meio dos contracheques juntados, os quais evidenciam que seus rendimentos são provenientes exclusivamente de benefício previdenciário, de natureza alimentar, além de possuir diversas despesas mensais que comprometem grande parte de seus vencimentos.

Assim, os elementos consignados pel
a
agravante nos autos são hábeis para demonstrar a incapacidade de suportar o pagamento das custas processuais exigidas, circunstância que impõe a concessão da benesse processual.

Apenas para registro, segue o precedente:

PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2.
Para o deferimento da gratuidade de justiça, não pode o juiz se balizar apenas na remuneração auferida, no patrimônio imobiliário, na contratação de advogado particular pelo requerente (gratuidade de justiça difere de assistência judiciária), ou seja, apenas nas suas receitas. Imprescindível fazer o cotejo das condições econômico-financeiras com as despesas correntes utilizadas para preservar o sustento próprio e o da família
. 3. Dessa forma, o magistrado, ao analisar o pedido de gratuidade, nos termos do art. 5º da Lei 1.060/1950, perquirirá sobre as reais condições econômico-financeiras do requerente, podendo solicitar que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência. Precedentes do STJ. 4. Agravo Regimental não provido.
(STJ -
AgRg
no
AREsp
257.029/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2013,
DJe
15/02/2013) (sem grifo no original)

Como se vê, a súplica recursal merece inteira acolhida.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para, com isso, conceder os benefícios da justiça gratuita
à

agravante
, nos termos do artigo 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025